Tribunal: TJMT
Processo: 0002598-43.2017.8.11.0035
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002598-43.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROGELIO BISPES BALBINO DE LIMA - CPF: 452.120.741-34 (APELANTE), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE TORNOZELO ESQUERDO – QUANTIFICADA EM 10% – SEQUELA RESIDUAL CARACTERIZADA POR EDEMA COM LIMITAÇÃO DE FLEXÃO E EXTENSÃO DO TORNOZELO ESQUERDO – INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E RESTRITA AO GRAU DE DEBILIDADE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA INVALIDEZ E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando conclusivo o laudo pericial que atesta a ocorrência de invalidez permanente parcial incompleta, decorrente de acidente trânsito, quando realizado o exame pericial na vítima do acidente e analisada a documentação apresentada pela parte periciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROGELIO BISPES BALBINO DE LIMA
,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (Súmula n° 426/STJ) e correção monetária desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 580/STJ, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15 (ID 97600484).

Em suas razões recursais (ID 97600486, 97600487; e 97600488) a parte recorrente alega, preliminarmente, ter ocorrido cerceamento de defesa em razão de que o juízo
a quo
não analisou o pedido formulado pelo autor para intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos controvertidos, além de não terem sido respondidos pelo perito os quesitos apresentados pela parte apelante.

No mérito, assevera que a perícia judicial se mostra contraditória, omissa, incoerente e inconclusiva, uma vez que é nítido no laudo médico pericial o erro crasso, pois ao mesmo tempo em que o perito afirma haver incapacidade permanente para o trabalho, assegura ser a lesão residual com limitação funcional de 10%, sendo que o apelante encontra-se parcial e permanentemente incapaz para o trabalho.

Aduz que a conclusão do laudo pericial apresenta quadros clínicos distintos, os quais não possuem coerência, motivo pelo qual a complementação da perícia mostra-se imprescindível ao deslinde do feito.

Afirma que a lesão sofrida pelo apelante é muito mais grave, tendo limitação funcional de 100% do membro afetado, pois encontra-se permanentemente incapacitado para o trabalho.

Assim, requer seja reconhecido o cerceamento de defesa e declarada a nulidade da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a designação de data para realização de nova perícia médica ou a intimação do perito para esclarecer os pontos controvertidos e responder aos quesitos formulados pelo autor.

Alternativamente, requer, em homenagem ao princípio da causa madura, a reforma da sentença para que a seguradora seja condenada ao pagamento da indenização securitária no percentual correspondente a 100% da tabela da Susep, qual seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) em razão da incapacidade parcial e permanente do apelante para o trabalho.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID 97600494).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
ROGELIO BISPES BALBINO DE LIMA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 23/06/2016, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio do Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 97598472; 97598473; 97598474; e 97598475).

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente ao grau da invalidez a ser apurado na perícia judicial a ser designada pelo juízo, devidamente corrigido e atualizado, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Como mencionado, o apelo cinge-se n
a necessidade de
complementação do laudo pericial para que se esclareça
a graduação e a repercussão da lesão que alega ser a parte requerente portadora, para a aferição do
quantum
indenizável, sob o argumento de que a perícia realizada não procedeu à adequada avaliação da invalidez apresentada pela apelante.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte autora, ora apelante, alega que teve cerceado seu direito de defesa ao argumento de que o juízo
a quo
não analisou o seu pedido de intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos controvertidos, além de não ter sido respondido pelo perito os quesitos apresentados.

Entretanto, tal preliminar confunde-se com o mérito da demanda, e com ele será decidido.

MÉRITO – IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL

Denota-se que o laudo pericial identifica que a parte autora/apelante apresenta sequela de fratura de maléolo lateral do tornozelo esquerdo, decorrente do acidente automobilístico ocorrido em 23/06/2016, o qual lhe causou sequelas de mobilidade tendo em vista a limitação de flexão e extensão do tornozelo esquerdo decorrente do edema, conforme as informações e documentos fornecidos pela própria parte recorrente no dia da avaliação médica (ID 97600481).

De se frisar que a prova pericial foi realizada por profissional médico competente nomeado pelo juízo, tendo a parte apelante concordado com sua realização, existindo inconformismo com relação à quantificação da lesão apresentada pelo perito, conforme se extrai da manifestação de ID 97600482.

Além disso, a questão referente à impugnação do laudo pericial foi devidamente analisada pelo juízo
a quo,
o qual entendeu ser desnecessária a realização de nova perícia, conforme trecho da sentença abaixo transcrito (ID 97600484):

“[...] A parte autora impugnou o laudo pericial (ref 78), ao passo que a requerida deixou passar o prazo sem apresentar manifestação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, homologo o laudo pericial juntado à ref. 74, eis que realizado por perito imparcial e que respondeu de forma satisfatória todos os quesitos propostos.[...].”

Assim, embora a parte apelante afirme ser imprescindível ao deslinde do feito a complementação do laudo pericial, haja vista a necessidade de análise adequada dos documentos juntados aos autos para que a quantificação da sua invalidez seja realizada de forma correta, além da alegada necessidade de esclarecimentos acerca da incapacidade laborativa do apelante,
razão não assiste à parte apelante
.

Isso porque, o fato de constar no laudo pericial que o apelante encontra-se parcial e permanentemente incapacitado para o trabalho não significa que a invalidez tenha acarretado comprometimento integral de um seguimento corporal, tampouco a perda de alguma função vital, de modo a torná-lo totalmente incapaz para o trabalho.

O laudo pericial é conclusivo ao indicar que a incapacidade laborativa restringe-se ao percentual da debilidade apresentada pela parte, qual seja, sequela residual quantificada em 10% do patrimônio corporal do apelante (ID 97600481).

Além, disso há que se esclarecer que após o acidente, a parte apelante foi atendida e recebeu tratamento médico para redução dos danos decorrentes da lesão, sendo o laudo pericial confeccionado após a alta médica definitiva, ocasião em que o perito constatou que a invalidez permanente parcial e incompleta apresentada pelo apelante era de 10% de comprometimento do tornozelo esquerdo.

Ademais, ao contrário do alega a parte apelante, o perito judicial examinou o apelante e analisou os documentos médicos existentes nos autos, concluindo que a lesão acarretou ao tornozelo esquerdo do apelante edema com limitação de flexão e extensão, conforme consta no laudo pericial (ID 97600481).

Assim, embora o apelante afirme que teve 100% de comprometimento do tornozelo esquerdo, constata-se que o laudo pericial foi conclusivo, tendo o
expert
informado o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, bem como a redução laborativa do apelante em decorrência da invalidez permanente parcial e incompleta do tornozelo esquerdo.

O que se percebe é que a irresignação da parte apelante se dá em razão do percentual da debilidade auferido pelo perito, pois não há nas razões recursais nenhum argumento técnico capaz de refutar as conclusões do perito judicial, razão pela qual não prospera seu inconformismo, devendo ser mantida a conclusão do laudo pericial e, consequentemente, a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração e a concessão da assistência judiciária gratuita ao apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021